Tribunal: STJ
Processo: 0700985-84.2023.8.02.0067
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2215622 - AL (2025/0193017-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: EDILSON CAETANO DA SILVA
ADVOGADOS
: THYAGO BEZERRA SAMPAIO - AL007488
RODRIGO MONTEIRO DE ALCANTARA - AL009580
IVAN CAMPOS VASCO JUNIOR - AL014513
BRUNO VILLELA DE MEDEIROS COSTA - AL020724
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
INTERES.
: EDILSON CAETANO DA SILVA
ADVOGADOS
: THYAGO BEZERRA SAMPAIO - AL007488
RODRIGO MONTEIRO DE ALCANTARA - AL009580
BRUNO VILLELA DE MEDEIROS COSTA - AL020724
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO
RESTRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DETALHES DO
CASO CONCRETO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. DOSIMETRIA.
SÚMULA N. 7/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu parcialmente do recurso
especial e negou-lhe provimento, com fundamento na Súmula 568/STJ.
2. O recorrente foi flagrado com 2 carregadores da marca
um colete balístico
Taurus,
com um refil, 192 munições de calibres diversos, além de 8 de uso restrito, sendo a
conduta prevista no art. 12 absorvida pela a do art. 16, ambos da Lei n. 10.826/2003,
em razão da aplicação do princípio da consunção na sentença de primeiro grau.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas afastou a
aplicação do princípio da insignificância e o reconhecimento da inexigibilidade de
conduta diversa, mantendo a valoração negativa da culpabilidade e a pena-base acima
do mínimo legal, além de negar a substituição da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a posse de 2 carregadores da marca
um colete balístico com um refil, 192 munições de calibres diversos, além de 8
Taurus,
de uso restrito, pode ser considerada atípica sob a ótica do princípio da insignificância,
e se a culpabilidade pode ser valorada negativamente e inviabilizar a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência admite, em caráter excepcional, a incidência do princípio da
insignificância nos crimes de posse de munição, desde que em ínfima quantidade e
Documento eletrônico VDA50634118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 8d8b0ce6-7772-4d88-9122-90dafe56bf6a

desacompanhada de arma de fogo, o que não se aplica ao caso dos autos. Não é
possível separar as condutas do réu cometidas em um mesmo contexto fático. O
princípio da insignificância foi afastado justamente em razão do contexto delitivo e da
consunção dos crimes.
6. A valoração negativa da culpabilidade foi fundamentada na quantidade significativa
de munições e artefatos bélicos apreendidos, justificando a pena-base acima do
mínimo legal.
7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, pois
a culpabilidade foi considerada negativa, conforme o art. 44, III, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo desprovido.
Teses de julgamento: "1. A posse de munições de uso restrito, em quantidade
significativa, não se qualifica como materialmente atípica sob a ótica do princípio da
insignificância. 2. A valoração negativa da culpabilidade justifica a pena-base acima do
mínimo legal e inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos".
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/2003, arts. 12 e 16; CP, arts. 44, 59 e 65,
III, "a".
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AREsp n. 2.787.342/SP, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ,
18/2/2025
25/2/2025
AgRg no
AREsp n. 2.226.159/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS), Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ,
10/6/2025
16/6/2025
AgRg no AREsp n.
1.353.606/DF, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
e
3/12/2019
13/12/2019
STJ AgRg no AREsp n. 2.736.707/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
.
20/5/2025
26/5/2025
.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
11/09/2025
17/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50634118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 8d8b0ce6-7772-4d88-9122-90dafe56bf6a

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2215622 - AL (2025/0193017-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: EDILSON CAETANO DA SILVA
ADVOGADOS
: THYAGO BEZERRA SAMPAIO - AL007488
RODRIGO MONTEIRO DE ALCANTARA - AL009580
IVAN CAMPOS VASCO JUNIOR - AL014513
BRUNO VILLELA DE MEDEIROS COSTA - AL020724
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
INTERES.
: EDILSON CAETANO DA SILVA
ADVOGADOS
: THYAGO BEZERRA SAMPAIO - AL007488
RODRIGO MONTEIRO DE ALCANTARA - AL009580
BRUNO VILLELA DE MEDEIROS COSTA - AL020724
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO
RESTRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DETALHES DO
CASO CONCRETO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. DOSIMETRIA.
SÚMULA N. 7/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu parcialmente do recurso
especial e negou-lhe provimento, com fundamento na Súmula 568/STJ.
2. O recorrente foi flagrado com 2 carregadores da marca
um colete balístico
Taurus,
com um refil, 192 munições de calibres diversos, além de 8 de uso restrito, sendo a
conduta prevista no art. 12 absorvida pela a do art. 16, ambos da Lei n. 10.826/2003,
em razão da aplicação do princípio da consunção na sentença de primeiro grau.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas afastou a
aplicação do princípio da insignificância e o reconhecimento da inexigibilidade de
conduta diversa, mantendo a valoração negativa da culpabilidade e a pena-base acima
do mínimo legal, além de negar a substituição da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA50299987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/09/2025 12:35:06
Código de Controle do Documento: d2939aae-ce75-4bb5-a4ab-c56825bad2b5

4. A questão em discussão consiste em saber se a posse de 2 carregadores da marca
um colete balístico com um refil, 192 munições de calibres diversos, além de 8
Taurus,
de uso restrito, pode ser considerada atípica sob a ótica do princípio da insignificância,
e se a culpabilidade pode ser valorada negativamente e inviabilizar a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência admite, em caráter excepcional, a incidência do princípio da
insignificância nos crimes de posse de munição, desde que em ínfima quantidade e
desacompanhada de arma de fogo, o que não se aplica ao caso dos autos. Não é
possível separar as condutas do réu cometidas em um mesmo contexto fático. O
princípio da insignificância foi afastado justamente em razão do contexto delitivo e da
consunção dos crimes.
6. A valoração negativa da culpabilidade foi fundamentada na quantidade significativa
de munições e artefatos bélicos apreendidos, justificando a pena-base acima do
mínimo legal.
7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, pois
a culpabilidade foi considerada negativa, conforme o art. 44, III, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo desprovido.
Teses de julgamento: "1. A posse de munições de uso restrito, em quantidade
significativa, não se qualifica como materialmente atípica sob a ótica do princípio da
insignificância. 2. A valoração negativa da culpabilidade justifica a pena-base acima do
mínimo legal e inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos".
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/2003, arts. 12 e 16; CP, arts. 44, 59 e 65,
III, "a".
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AREsp n. 2.787.342/SP, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ,
18/2/2025
25/2/2025
AgRg no
AREsp n. 2.226.159/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS), Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ,
10/6/2025
16/6/2025
AgRg no AREsp n.
1.353.606/DF, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
e
3/12/2019
13/12/2019
STJ AgRg no AREsp n. 2.736.707/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
.
20/5/2025
26/5/2025
.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50299987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/09/2025 12:35:06
Código de Controle do Documento: d2939aae-ce75-4bb5-a4ab-c56825bad2b5

Trata-se de agravo regimental interposto por EDILSON CAETANO DA
SILVA contra a decisão de fls. 584/593, em que conheci parcialmente do recurso
especial para negar-lhe provimento, com fundamento na Súmula 568/STJ.
A defesa, nas razões do presente recurso regimental, sustenta que “[a] decisão
agravada, ao afastar o princípio da insignificância, fundamentou-se na "quantidade e
diversidade do material bélico encontrado" (2 carregadores, colete balístico, 192
munições de calibres diversos, além das 8 munições de uso restrito), bem como na
natureza de crime de perigo abstrato. Ocorre, Eméritos Julgadores, que o Recurso
Especial buscou a atipicidade material da conduta em relação à posse das 8 (oito)
munições de uso restrito, e não em relação à totalidade dos artefatos apreendidos, que
configuram, no máximo, o crime previsto no art. 12 da Lei no 10.826/2003 (posse de
munição de uso permitido), em que o recorrente foi absorvido pelo princípio da
” (fl. 600).
consunção na sentença de primeiro grau
Ainda sobre o tema, asseverou que "as peculiaridades que autorizam a
aplicação da insignificância, no caso, são: As 8 (oito) munições de uso restrito foram
doadas pelo falecido genitor do recorrente, guardadas tão somente como lembrança, o
que demonstra um grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; Inexistia
qualquer arma apta a deflagrá-las no momento da apreensão, o que afasta a
periculosidade social da ação, uma vez que o bem jurídico (segurança pública) sequer
foi ameaçado; As munições de calibre 9mm eram consideradas de uso permitido até
28 (vinte e oito) dias antes da apreensão, o que evidencia uma fase de transição
(fl. 600).
normativa e atenua significativamente a reprovabilidade da conduta"
Alega, ainda, que a tese de inexigibilidade de conduta diversa não atrai o
reexame de provas, mas a revaloração jurídica de fatos incontroversos já delineados
no acórdão recorrido e na sentença. Nesse sentido, destaca que “[n]ão há como exigir
conduta diversa de um ex-policial, sem armas legais, em um ambiente de risco e com
” (fl. 601).
histórico de violência, que buscou autoproteção
Sustenta, também, que “a quantidade de munições, por si só, não justifica uma
exasperação tão gravosa da culpabilidade a ponto de inviabilizar a substituição da
pena. O Agravante confessou e colaborou com a diligência policial, demonstrando
menor reprovabilidade de sua conduta. As circunstâncias fáticas já mencionadas (ex-
policial, armas apreendidas, local de moradia perigoso, roubos sofridos, munições
”
como lembrança) deveriam atenuar a percepção de sua culpabilidade, e não agravá-la
(fl. 602).
Alega, ademais, que a decisão agravada ao manter a negativa de atenuante
prevista no art. 65, III, alínea “a”, do CP não enfrentou a real motivação do recorrente e
que, quanto à incidência da Súmula n. 231 do STJ, o recurso especial arguiu a
necessidade de sua superação com base em precedente relevante de Ministro desta
Corte, que propôs o cancelamento do mencionado enunciado.
Documento eletrônico VDA50299987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/09/2025 12:35:06
Código de Controle do Documento: d2939aae-ce75-4bb5-a4ab-c56825bad2b5

Por fim, assevera que considerando as peculiaridades do caso concreto e a
possibilidade de afastamento da valoração desfavorável da culpabilidade, deve haver a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ser medida
justa e proporcional.
Requer a reconsideração do decisum ou a submissão do recurso ao colegiado
a fim de que seja dado provimento ao agravo regimental e ao recurso especial, como
consequência.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
Não há argumentos capazes de afastar o contido no
agravado.
decisum
De início, necessário ressaltar que não se pode, como pretende a
defesa, separar as condutas do réu cometidas em um mesmo contexto fático. O
princípio da insignificância foi afastado justamente em razão do contexto delitivo, onde
o ora agravante foi flagrado, não só com 8 munições de uso restrito, mas também com
2 carregadores da marca Taurus, um colete balístico com um refil, além de 192
munições de calibres diversos, em acordo com precedentes desta Corte. Sem falar que
o Magistrado sentenciante aplicou o princípio da consunção, absorvendo o crime do
art. 12 naquele insculpido no art. 16, da Lei n. 10.826/2003 (fl. 416).
Destarte, deve ser considerada a conduta do ora agravante como um todo, não
guardando pertinência a tese defensiva.
Ademais, como consignado, sobre a violação ao art. 386, III, do CPP, o
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS afastou a aplicação do princípio
da insignificância e o reconhecimento da inexigibilidade da conduta diversa nos
seguintes termos do voto do relator (grifos nossos):

"Da absolvição.
A apelante requer a absolvição do réu com base no
princípio da bagatela, o que afastaria a tipicidade da
conduta.
Em seus argumentos, pontuou que as munições
eram de seu genitor, tendo guardado o material bélico
como recordação. Noutro ponto, disse que não possui
qualquer arma que tenha compatibilidade com as
munições, sendo, portanto, inutilizáveis.
Cumpre destacar que o princípio da insignificância,
embora não previsto em lei, tem aplicação consagrada
pela doutrina e jurisprudência pátrias, a fim de excluir a
tipicidade penal, nos casos em que a ofensividade da
conduta, de tão ínfima, não é penalmente relevante. Tal
postulado decorre dos princípios da fragmentariedade e da
intervenção mínima do Estado em matéria criminal, pois o
Documento eletrônico VDA50299987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/09/2025 12:35:06
Código de Controle do Documento: d2939aae-ce75-4bb5-a4ab-c56825bad2b5

Direito Penal só deve alcançar os fatos que acarretem
prejuízo efetivo ao titular do bem jurídico ou à sociedade.
Para
aplicação
da
bagatela/princípio
da
insignificância, firmou-se o entendimento do Supremo
Tribunal Federal no sentido de que “incide quando
presentes, cumulativamente, as seguintes condições
objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente,
(ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau
reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv)
inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando,
ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a
aplicação do princípio” (HC n. 119.844- AgR, Relator o
Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, D Je 6.8.2018).
Os mencionados aspectos devem ser identificados
de forma cumulativa, de maneira que, não preenchido
algum deles, será inviável o reconhecimento da
insignificância, que deve ser aplicada de maneira
criteriosa, com base na detida avaliação do caso concreto.
Na hipótese dos autos, verifica-se o não preenchimento os
requisitos definidos pelo Supremo Tribunal Federal para a
aplicação de tal princípio.
Compulsando os autos, nota-se que o apelante foi
flagrado com 2 carregadores da marca Taurus; um colete
balístico com um refil; um total de 192 munições de
calibres diversos; além das 8 munições de uso restrito;
conforme auto de exibição de fl. 8.
Registre-se, que a ausência de apreensão da arma
de fogo compatíveis com a munição de uso restrito
apreendida não é suficiente para determinar a aplicação do
princípio da insignificância.
As circunstâncias do caso concreto, evidenciado
pela diversidade e quantidade do material bélico
encontrado com o apelante, somado à própria natureza
das munições de uso restrito, que apresentam maior
potencial lesivo, impossibilita o reconhecimento do
princípio da bagatela.
Nesse sentido, o seguinte julgado do Superior
Tribunal de Justiça:
[...]"
Ademais, o tipo penal de posse ilegal de arma de
fogo visa proteger a coletividade, restringindo a posse
indevida de armas, munições e acessórios fora das
previsões legais, não exigindo lesividade concreta para sua
consumação, apenas o potencial de dano.
Trata-se de crime de mera conduta e perigo
abstrato, em que a vítima é a sociedade. Não se pode
considerar a conduta como atípica, dada a movimentação
do aparato estatal, policial e judicial para a preservação da
segurança pública e combate a crimes que ameaçam a
coletividade, sendo inviável falar-se de inexpressividade da
lesão jurídica provocada.
Assim, o fato narrado é típico, antijurídico e
culpável, enquanto as provas coligidas aos autos
Documento eletrônico VDA50299987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/09/2025 12:35:06
Código de Controle do Documento: d2939aae-ce75-4bb5-a4ab-c56825bad2b5

demonstraram com clareza a conduta criminosa imputada
ao apelante, de modo que não há falar em absolvição por
atipicidade da conduta consoante art. 386, III, do Código
de Processo Penal e a condenação pela prática da
conduta descrita no art. 16 da Lei 10.826/2003, deve ser
mantida.
Da inexigibilidade de conduta diversa.
Neste ponto, o apelante sustenta a exclusão da
culpabilidade, sob a alegação de inexigibilidade de conduta
diversa. Pontuou, ainda, que a arma seria para a sua
segurança pessoal.
A conduta do apelante não se amolda à excludente
de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, já
que o seu reconhecimento exige prova inequívoca de que
não havia qualquer possibilidade de agir em conformidade
com o ordenamento e que a ação delituosa era a única
conduta esperada para a situação.
O argumento de se armar para fins de defesa
pessoal não respalda a tese de inexigibilidade de conduta
diversa, porquanto o indivíduo deve buscar meios idôneos
admitidos pelo direito para garantir a própria segurança, tal
como adquirir a arma de forma legal e obter o devido
credenciamento pelos órgãos de segurança pública.
Nesse sentido, colaciono julgados do STJ:
[...]
Ademais, não há comprovação de qualquer ameaça
grave potencial e iminente, sofrida pelo réu, apta a
configurar o cenário da inexigibilidade de conduta diversa.
Desse modo, em que pesem os fundamentos
apresentados no apelo, não há que se falar em excludente
de culpabilidade." (fls. 500/503)
Como pontuado, o entendimento firmado pelo Tribunal de origem encontra
amparo nesta Corte, uma vez que o caso concreto não se enquadra na
excepcionalidade da incidência do princípio da insignificância para os crimes de porte
ou posse de munição, de uso permitido e restrito, considerando que o agravante "foi
flagrado com 2 carregadores da marca Taurus; um colete balístico com um refil; um
total de 192 munições de calibres diversos; além das 8 munições de uso restrito;
" (fl. 501), o que não pode ser considerada uma
conforme auto de exibição de fl. 8
quantidade inexpressiva a fim de se qualificar como materialmente atípica. Nesse
sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. POSSE
ILEGAL
DE
MUNIÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
RELEVANTE
QUANTIDADE DE MUNIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
desproveu recurso especial, mantendo a condenação do
Documento eletrônico VDA50299987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/09/2025 12:35:06
Código de Controle do Documento: d2939aae-ce75-4bb5-a4ab-c56825bad2b5

agravante por posse ilegal de munição, nos termos do art.
16, caput, da Lei n. 10.826/03.
2. O agravante busca a aplicação do princípio da
insignificância, alegando que a quantidade de munição
apreendida é mínima e estava desacompanhada de arma
de fogo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a
posse de 31 cartuchos de munição calibre 09mm e 1
carregador de pistola do mesmo calibre, sem autorização,
pode ser considerada materialmente atípica à luz do
princípio da insignificância.
III. Razões de decidir
4. A quantidade de munição apreendida (31
cartuchos) e a natureza do material (calibre 09mm, de uso
restrito) evidenciam a gravidade da infração, afastando a
aplicação do princípio da insignificância.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
não admite a aplicação do princípio da insignificância em
casos de posse de munição em quantidade considerável,
mesmo que desacompanhada de arma de fogo, por se
tratar de crime de perigo abstrato.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A posse de 31 cartuchos de
munição calibre 09mm e 1 carregador de pistola do mesmo
calibre, sem autorização, não se qualifica como
materialmente atípica, afastando a aplicação do princípio
da insignificância. 2. A jurisprudência do STJ não admite a
aplicação do princípio da insignificância em casos de
posse de munição em quantidade considerável, mesmo
que desacompanhada de arma de fogo, por se tratar de
crime de perigo abstrato."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.826/2003,
art. 16; CPP, art. 386, III. Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.856.980/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
Terceira Seção, julgado em
; STJ, AgRg no
22/09/2021
AREsp 2.203.027/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
; STJ, AgRg no REsp
07/03/2023
1.852.155/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
.
14/11/2022
(AgRg no AREsp n. 2.787.342/SP, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
,
18/2/2025
DJEN de
.)
25/2/2025

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIOS
.
DA INSIGNIFICÂNCIA E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA
NÃO INCIDÊNCIA NO CASO CONCRETO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O crime de comércio ilegal de arma de fogo ou
de munição é de perigo abstrato, razão pela qual é
prescindível qualquer perigo concreto de lesão, porquanto
o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim
a segurança pública e a paz social.
2. Não se admite a excepcional aplicação dos
princípios da insignificância e da intervenção mínima, uma
vez que foi apreendida razoável quantidade de munições
em contexto comercial, infringindo, assim, o disposto no
art. 17 da Lei 10.826/2003.
3. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA50299987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/09/2025 12:35:06
Código de Controle do Documento: d2939aae-ce75-4bb5-a4ab-c56825bad2b5

(AgRg no AREsp n. 2.203.027/MT, relator Ministro
RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
,
7/3/2023
DJe de
.)
13/3/2023

No que se refere à alegação de ofensa ao art. 386, VII, do CPP, nota-se,
também, dos trechos acima transcritos que para se concluir de modo diverso, a fim de
se reconhecer a inexigibilidade de conduta diversa - a existência de ameaça grave
potencial ou iminente -, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado
conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. No mesmo sentido, citam-
se precedentes (grifos nossos):

PENA
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ART. 2o, INCISO II, DA LEI N.
8.137/90.
DEIXAR
DE
RECOLHER
ICMS.
TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. DOLO DE APROPRIAÇÃO.
CONTUMÁCIA. TIPICIDADE CONFIGURADA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
3. A apreciação da tese de inexigibilidade de
conduta diversa exigiria o revolvimento do acervo fático-
probatório, providência vedada na instância especial,
conforme o óbice da Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
AgRg no AgRg no AREsp n. 2.715.368/SC, relator
(
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
6/5/2025
14/5/2025

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS
7, 182 DO STJ E 284 DO STF. REVISÃO DE
DOSIMETRIA.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I.
CASO EM EXAME
[...]
4. A pretensão de absolvição baseada em estado
de necessidade ou inexigibilidade de conduta diversa
demanda revolvimento fático-probatório, o que atrai o óbice
da Súmula 7 do STJ.
[...]
9. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.226.159/SC, relator Ministro
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS), Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
10/6/2025
.)
16/6/2025

Ressalta-se, inclusive que, com base nos padrões sociais, o cidadão comum
não pode adquirir armamentos à margem da lei para defesa pessoal ou patrimonial,
por temer atos futuros e incertos (AgRg no HC n. 778.738/RS, Relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
13/3/2023
16/3/2023
Documento eletrônico VDA50299987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/09/2025 12:35:06
Código de Controle do Documento: d2939aae-ce75-4bb5-a4ab-c56825bad2b5

No que se refere à alegação de ofensa aos arts. 44, 59 e 65, III, alínea "a",
todos do CP, o TJ assim dispôs:

"
.
Da dosimetria da pena
No caso dos autos, verifica-se que foi valorada em
desfavor do apelante a circunstância judicial da
culpabilidade.
A esse respeito, assim fundamentou o Juízo na
origem: "Quanto à culpabilidade, observa-se que o réu foi
apreendido com uma quantidade significativa de munições
de uso restrito, o que demonstra um maior grau de desvio
de conduta e um desprezo acentuado pela legislação,
portanto, valorarei nesta fase." (retirado da sentença, fls.
408/417)
No que tange à
, no caso em tela, noto
culpabilidade
que o juiz a quo valorou adequadamente a presente
circunstância em desfavor do réu, uma vez que, de fato, a
bem como os diversos artefatos
quantidade de munições,
bélicos
apreendidos
com
o
apelante
permite
a
exasperação da pena.
Por oportuno, transcrevo trecho do entendimento do
Superior Tribunal de Justiça: 'O Tribunal de origem
apreciou concretamente as circunstâncias do crime
desfavoráveis ao paciente, porquanto foram apreendidas
duas armas em posse do acusado 2 (dois) revólveres,
marca Taurus, calibre.38, além de 8 (oito) munições,
marca CBC, calibre.38, intactas), fatores que apontam
maior censura na conduta e justificam a exasperação da
pena-base,
em
atendimento
aos
princípios
da
proporcionalidade e da individualização da pena. (STJ -
AgRg no HC: 653627 SC 2021/0083266-7, Relator.:
Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 18/05/2021
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: D Je
).
25/05/2021
Portanto, mantenho a valoração negativa do vetor
em análise.
Desse modo, a pena-base deve ser mantida em 3
(três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão; reclusão.
Na segunda fase, existindo atenuante da confissão
espontânea (art. 65, III, d, CP). Contudo, em obediência ao
verbete sumular 231 do STJ, a pena intermediária restou
fixada em 3 (três) anos de reclusão.
O apelante pretende, ainda, o reconhecimento da
atenuante do relevante valor moral (art. 65, III, a, CP), sem
razão.
Pelas circunstâncias do caso concreto, somada à
natureza das munições e à quantidade de artefatos em
poder do recorrente, fica afastada a aplicação da
atenuante pretendida.
Documento eletrônico VDA50299987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/09/2025 12:35:06
Código de Controle do Documento: d2939aae-ce75-4bb5-a4ab-c56825bad2b5

Portanto, a pena intermediária resta mantida em 3
(três) anos de reclusão.
Na terceira fase, não há qualquer causa de
aumento ou de diminuição de pena a ser aplicada, razão
pela qual torno a pena, agora em definitivo, em 3 (três)
anos reclusão.
No que tange à pena de multa, esta deve ser
proporcional à pena privativa de liberdade aplicada. Assim,
mantenho o quantum de 10 dias-multa, fixado pelo Juízo
singular, estabelecendo o valor deste em um trigésimo
salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, a
reprimenda deve ser cumprida no regime inicial aberto, nos
termos do art. 33, § 2°, "c", do Código Penal.
Impossível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direito, pois foi considerada de
forma negativa a circunstância judicial da culpabilidade,
nos termos do art. 44, III, do Código Penal." (fls. 504/505)
Quanto ao ponto, é certo que "a dosimetria da pena está inserida no âmbito de
discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do
caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos
"
por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito
(AgRg no AREsp 864.464/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA
TURMA, DJe
).
30/5/2017
Extrai-se do trecho acima que as instâncias ordinárias consideraram
desfavorável a culpabilidade do recorrente em razão da apreensão da considerável
quantidade de munições e artefatos bélicos, quais sejam, "8 munições 9mm, 122
" (fl. 441).
munições calibre .22, 45 munições calibre .357 e 15 munições calibre .380
Nesse contexto, observa-se que foram apontados elementos concretos e não
inerentes ao tipo penal para elevação da pena-base, ficando demonstrada a maior
reprovabilidade da conduta, não havendo falar em ilegalidade da dosimetria.
No mesmo sentido (grifo nosso):

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE
USO PERMITIDO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE
MUNIÇÃO DE USO USO RESTRITO. INCABÍVEL A
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. BENS
JURÍDICOS DIVERSOS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO
MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE
CIRCUNSTÂNCIAS
DESFAVORÁVEIS.
DIVERSAS
ARMAS E GRANDE QUANTIDADE DE MUNIÇÕES.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NEGATIVA DE AUTORIA.
DECLARAÇÕES DO RÉU NÃO UTILIZADAS PARA A
CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO
TRIBUNAL A QUO. REVOLVIMENTO DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDADO. SÚMULA N. 7 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PRISÃO EM
FLAGRANTE.
ENTRADA
DOS
POLICIAIS
NA
Documento eletrônico VDA50299987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/09/2025 12:35:06
Código de Controle do Documento: d2939aae-ce75-4bb5-a4ab-c56825bad2b5

RESIDÊNCIA.
INEXISTÊNCIA
DE
NULIDADE.
DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INDÍCIOS
PRÉVIOS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. LICITUDE
DA
PROVA.
INOCORRÊNCIA
DE
INVASÃO
DE
DOMICÍLIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2. A dosimetria da pena só pode ser reexaminada
em recurso especial quando se verificar, de plano, a
ocorrência de erro ou ilegalidade, em flagrante violação do
art. 59 do Código Penal - CP, o que não se constata na
hipótese dos autos.
In casu, a pena-base foi fixada acima do mínimo
legal, ante a existência de circunstâncias desfavoráveis - a
apreensão de diversas armas e grande quantidade de
munições -, de modo que resta justificado o acréscimo da
reprimenda na primeira fase da dosimetria pelo desvalor da
culpabilidade.
3. Inafastável a incidência do verbete n. 7 da
Súmula do STJ, pois a alteração da conclusão a que
chegou a Corte local sobre a alegada confissão
espontânea, demandaria nova incursão no acervo fático-
probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso
especial.
[...]
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1.353.606/DF, de minha
relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
3/12/2019
.)
13/12/2019

Outrossim, depreende-se que o entendimento firmado pelo Tribunal a quo
quanto ao indeferimento do pedido de substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos está em consonância com esta Corte, já que "a fixação da pena-
base acima do mínimo legal em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis
também obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
" (AgRg no HC n. 975.500/SP, relator
conforme preceitua o art. 44, III, do Código Penal
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.). Nesse sentido (grifo meu):
11/6/2025
18/6/2025
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME
SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO
DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
3. Na espécie, a imposição do regime inicial
semiaberto deve-se à gravidade concreta do delito
cometido, pois, conquanto as rés hajam sido condenadas à
pena inferior a 4 anos de reclusão, foram surpreendidas
com quantidade significativa de drogas.
4. A desfavorabilidade da circunstância mencionada
evidencia que a substituição da pena não se mostra
medida socialmente recomendável, nos termos do art. 44,
III, do Código Penal.
5. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA50299987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/09/2025 12:35:06
Código de Controle do Documento: d2939aae-ce75-4bb5-a4ab-c56825bad2b5

(AgRg no AREsp n. 2.736.707/MS, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
,
20/5/2025
DJEN de
.)
26/5/2025

Por fim, quanto à alegação de ofensa ao art. 65, III, "a", do CP, impende
destacar que a Terceira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do EREsp 1.154.752
/RS, reafirmou que a circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do
mínimo legal, mantendo em vigor a Súmula n. 231/STJ. A proposta de alteração desse
entendimento jurisprudencial foi descartada, como se observou do julgamento.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50299987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/09/2025 12:35:06
Código de Controle do Documento: d2939aae-ce75-4bb5-a4ab-c56825bad2b5

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.215.622 / AL
Número Registro: 2025/0193017-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07009858420238020067
07351731020238020001
7009858420238020067
700985842023802006707351731020238020001 7351731020238020001
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EDILSON CAETANO DA SILVA
ADVOGADOS
: THYAGO BEZERRA SAMPAIO - AL007488
RODRIGO MONTEIRO DE ALCANTARA - AL009580
BRUNO VILLELA DE MEDEIROS COSTA - AL020724
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVANTE
: EDILSON CAETANO DA SILVA
ADVOGADOS
: THYAGO BEZERRA SAMPAIO - AL007488
RODRIGO MONTEIRO DE ALCANTARA - AL009580
IVAN CAMPOS VASCO JUNIOR - AL014513
BRUNO VILLELA DE MEDEIROS COSTA - AL020724
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
Documento eletrônico VDA50605069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:31:10
Código de Controle do Documento: 1dd99282-ceb6-42d5-aee4-4165a3daa01c

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EDILSON CAETANO DA SILVA
ADVOGADOS : THYAGO BEZERRA SAMPAIO - AL007488
RODRIGO MONTEIRO DE ALCANTARA - AL009580
IVAN CAMPOS VASCO JUNIOR - AL014513
BRUNO VILLELA DE MEDEIROS COSTA - AL020724
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
INTERES.
: EDILSON CAETANO DA SILVA
ADVOGADOS : THYAGO BEZERRA SAMPAIO - AL007488
RODRIGO MONTEIRO DE ALCANTARA - AL009580
BRUNO VILLELA DE MEDEIROS COSTA - AL020724
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:31:10
Código de Controle do Documento: 1dd99282-ceb6-42d5-aee4-4165a3daa01c